Tribunal: TJMT
Processo: 1009980-97.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009980-97.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Juros]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), MUCIO VILELA DE OLIVEIRA - CPF: 172.234.401-63 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

MUCIO VILELA DE OLIVEIRA

EMBARGADO(S):
BANCO DO BRASIL SA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO - NÃO VERIFICADO - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE IMPUGNAR PONTO A PONTO DOS DISPOSITIVOS E ARGUMENTOS - MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ANALISADA – RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por
MUCIO VILELA DE OLIVEIRA
contra o acórdão de ID no
287104359,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos,
negou provimento ao recurso, mantendo-se, na integralidade, a r. decisão fustigada.

A parte embargante sustenta que o acórdão recorrido apresenta vício de contradição, ao manter a rejeição da exceção de
pré
-executividade sob o fundamento de que a matéria nela suscitada não poderia ser discutida por essa via processual, por supostamente demandar dilação probatória.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso para sanar os alegados vícios, para conceder efeito infringente.

Por sua vez, o embargado apresenta contrarrazões em ID.
290974893,
pugnando pelo total desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):

MUCIO VILELA DE OLIVEIRA

EMBARGADO(S):
BANCO DO BRASIL SA

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, t
rata-se de Embargos de declaração opostos por
MUCIO VILELA DE OLIVEIRA
contra o acórdão de ID no
287104359,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso, mantendo-se, na integralidade, a r. decisão fustigada.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por

MUCIO VILELA DE OLIVEIRA

contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, a qual, nos autos de Ação de Execução De Título Extrajudicial Devedor Solvente

movido por BANCO DO BRASIL SA
,
cuja causa de pedir se refere a Cédula De Crédito Bancário – Operação no 492.103.26 emitida aos 27/09/2019 no valor total de R$ 519.904,50 (quinhentos e dezenove mil, novecentos e quatro reais e cinquenta centavos), rejeitou a exceção de
pré
-executividade, no seguintes termos:

“Vistos e examinados.

Cuida-se de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por BANCO DO BRASIL S.A. em face de MUCIO VILELA DE OLIVEIRA, todos qualificados nos autos.

A parte executada apresentou exceção de
pré
-executividade, a qual restou impugnada pela parte exequente.

Os autos vieram-me conclusos.

É O BREVE RELATO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Como é cediço, é cabível o oferecimento da objeção de
pré
-executividade, antes de garantido
o juízo, para discussão sobre questões de ordem pública, que podem
ser reconhecidas a qualquer tempo, inclusive de ofício.

Além disso, importa observar que a objeção de

pr
é
-executividade não comporta dilação probatória e, repita-se, somente pode versar sobre matérias que podem ser conhecidas de ofício.

Nesse sentido é a Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça:

“Súmula 393 - A exceção de
pré
-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.”

Com efeito, a exceção de
pré
-executividade somente é cabível quando se alegam questões ou vícios processuais que podem ser comprovados de plano, como é o caso dos pressupostos processuais e/ou condições da ação que, para serem provados, requerem, no máximo, uma análise documental que, por sua vez, devem ser produzidos no momento da arguição.

Pois bem.

Dentre seus argumentos, pretende o excipiente a revisão contratual, além de excesso de execução.

Com relação as teses arguidas, até podem ser
rebatida
em sede de exceção de
pré
-executividade, quando aferíveis de plano, o que não ocorre no caso dos autos, vez que demandam clara dilação probatória, haja vista que a parte executada sequer trouxe aos autos documentos comprobatórios de suas alegações, e, inclusive, pugna por dilação probatória com remessa a profissional contábil a fim de apurar suas teses.

Logo, a discussão a respeito da revisão contratual e excesso alegado excedem os pressupostos da exceção de
pré
-executividade se para isso demanda dilação probatória, razão pela qual a alegação deveria ser promovida no âmbito dos embargos à execução (TJMT – N.U 1001645-94.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2022,
Publicado
no DJE 09/02/2022).

Nesse sentido, é a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - SÓCIO CONSTANTE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - RESPONSABILIDADE - VIA ELEITA - INADEQUAÇÃO - DILAÇÃO PROBATÓRIA - NECESSIDADE - TERMO DE CONFISSÃO DE DÉBITO FISCAL - RENÚNCIA AO DIREITO DE AÇÃO JUDICIAL - PROVIMENTO NEGADO - MANUTENÇÃO – AGRAVO DESPROVIDO. Por demandar dilação probatória, a exceção de
pré
-executividade não se constitui em via eleita adequada para o exame de responsabilidade de sócio constante da Certidão de Dívida Ativa, pelo que deve ser mantida a decisão unipessoal do relator que negou seguimento ao recurso. O termo de confissão de débito fiscal e o acordo de parcelamento feito pelo contribuinte implicam na renúncia ao direito de ação na via
judicial.(
AgR
22807/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/02/2017,
Publicado
no DJE 24/02/2017)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE ATIVA E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEITADAS – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – TESE DE IMPENHORABILIDADE DE VEÍCULO UTILIZADO PARA LOCOMOÇÃO DE IDOSOS PARA TRATAMENTO MÉDICO – IMPRESCINDIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA. 1- A jurisprudência tem firme o entendimento de que o veículo dado como garantia em contrato de alienação fiduciária não pode ser objeto de constrição judicial, por não integrar o patrimônio do devedor. Todavia, não há óbice à penhora sobre os direitos do devedor fiduciante oriundos do contrato. Legitimidade ativa do devedor possuidor do automóvel. 2- O artigo 917 do CPC estabelece que nos Embargos à Execução, o Executado poderá alegar, dentre outros argumentos, a penhora incorreta ou a avaliação errônea. No caso concreto, ainda que os Executados/Apelantes pudessem ter alegado a impenhorabilidade do veículo por mera petição, a lei faculta que eles ofereçam Embargos à Execução com base em idêntico fundamento, de modo que não pode ser considerada como imprópria a via escolhida. 3- O cerceamento de defesa pode ser conceituado como a “diminuição ou supressão de direitos ou garantias legais do acusado, tirando-lhe ou dificultando-lhe a defesa” (DINIZ, Maria Helena. Dicionário Jurídico. Vol. 1. 2a ed. São Paulo: Saraiva, 2005. p. 664). 4- A jurisprudência pátria tem entendido pela possibilidade de reconhecimento da impenhorabilidade de veículos utilizados por idosos para transporte ao tratamento médico, desde que a imprescindibilidade seja devidamente comprovada. Na hipótese concreta, desde o início da demanda os Apelantes sustentaram que o automóvel penhorado é indispensável para sobrevivência de ambos, já que são idosos e o bem é utilizado para transportá-los na realização de tratamentos e consultas médicas; contudo, não lhes foi oportunizada a prova do alegado. Cerceamento de defesa configurado. (N.U 0004584-73.2018.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020,
Publicado
no DJE 20/02/2020)

Não estando o feito instruído com documentos aptos a comprovar as alegações dos excipientes.

Outrossim, quanto a tese de excesso, em que se o executado impugnar os cálculos exequendos, deixou de apontar o valor correto ou com planilha atualizada e discriminada de débito, a fim de apontar o valor que entende ser devido, diligência esta que cabia fazer por força de dispositivo do CPC, vejamos.

“Art. 525 (...)

§ 1o Na impugnação, o executado poderá alegar: (...)

V -
excesso
de execução ou cumulação indevida de execuções; (...)

§ 4o Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.”

Assim, competia ao executado apontar, de forma clara por meio de planilha atualizada e discriminada de débito, em que consiste o propalado excesso cometido pela Instituição Bancária, através de planilha de débito o qual entende ser devido, o que não restou cumprido, visto que se limitou a alegar de maneira genérica o excesso, requerendo que fosse remetido para perito contador.

Vejamos a jurisprudência acerca do tema:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. APONTAMENTO. VALOR CORRETO. PLANILHA ATUALIZADA E DISCRIMINADA DE DÉBITOS. AUSENTES. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. REJEIÇÃO LIMINAR. MEDIDAS CONSTRITIVAS. 1. Nos termos do artigo 525, parágrafo quinto, do Código de Processo Civil, o excesso de execução deve ser comprovado pelo executado com o apontamento do valor correto ou com planilha atualizada e discriminada de débito. 2. A simples impugnação genérica a cálculos apresentados pelo exequente, com questionamentos acerca dos valores dos alugueres, multa, desconto de pontualidade e honorários, não
revela-se
suficiente para reconhecimento de excesso de execução. 3. A ausência de indicação do valor devido e/ou a não apresentação de demonstrativo de cálculo que comprove o excesso à execução, sendo este o único fundamento da impugnação, autoriza sua rejeição liminar e viabiliza de adoção de medidas constritivas para satisfazer a execução, como é o caso do faturamento da empresa. 4. Recurso conhecido e não
provido.(
TJDFT – Acórdão 1237409, 07211592520198070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Logo, não se desincumbiu do seu ônus probatório o executado, limitando-se a alegações desacompanhadas de quaisquer elementos que as corroborem.

Ante o exposto, REJEITO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.”

Em suas razões recursais (ID. 278136870) a parte Recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Necessidade de acolhimento da exceção de
pré
-executividade;

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão recorrida e acolher a exceção de
pré
-executividade apresentada na execução 1024125-91.2021.8.11.0003.

A tutela recursal foi indeferida por este relator (ID. 278609881).

Recurso tempestivo (Aba Expedientes – Decisão (38403419) – PJE 1o Grau) e preparo recolhido (ID. 278294876).

Contrarrazões (id. 282367884) pelo desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T
O R
E L A T O R

AGRAVANTE(S):
MUCIO VILELA DE OLIVEIRA

AGRAVADO(S): BANCO DO BRASIL SA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por

MUCIO VILELA DE OLIVEIRA

contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, a qual, nos autos de Ação de Execução De Título Extrajudicial Devedor Solvente

movido por BANCO DO BRASIL SA
,
cuja causa de pedir se refere a Cédula De Crédito Bancário – Operação no 492.103.26 emitida aos 27/09/2019 no valor total de R$ 519.904,50 (quinhentos e dezenove mil, novecentos e quatro reais e cinquenta centavos), rejeitou a exceção de
pré
-executividade, sob argumento de inexistir elementos hábeis a justificar a discussão das teses suscitadas.

O Agravante, em suma, defende que a decisão recorrida rejeitou indevidamente a Exceção de
Pré
-Executividade por ele oposta, sob o entendimento de que as questões suscitadas demandariam dilação probatória incompatível com o rito da exceção.

Assevera o Recorrente que as matérias alegadas na exceção são de ordem pública e podem ser conhecidas de ofício pelo juízo, não havendo óbice à sua apreciação em sede de exceção de
pré
-executividade.

Pontua que foram apontadas nulidades evidentes no título executivo, como encargos excessivos, onerosidade abusiva, cobranças indevidas, necessidade de revisão de valores com base nas taxas de juros médias do Banco Central e excesso de execução, cuja verificação independe de dilação probatória complexa, pedindo, ao fim, o provimento recursal.

Lado outro, a Agravada sustenta que a decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade não merece reforma, apontando que as questões suscitadas pelo agravante demandam dilação probatória incompatível com o rito da exceção de
pré
-executividade, que deve ser restrita à análise de vícios formais e erros materiais patentes do título executivo.

Destaca que as alegações de nulidade, revisão contratual, cobranças indevidas e excesso de execução dependem de instrução probatória, envolvendo análise de cláusulas contratuais, apuração de valores, períodos de incidência de encargos etc. não são matérias apreciáveis de plano.

Assevera que o entendimento jurisprudencial citado pelo agravante para admitir exceção de
pré
-executividade em casos de excesso de execução não se aplica, pois nos precedentes havia elementos documentais suficientes para aferir o excesso de plano, o que não ocorre no caso concreto, pugnando pela manutenção da decisão agravada, negando provimento ao recurso.

Passo à análise da tese recursal.

Necessidade de acolhimento da exceção de
pré
-executividade;

O Agravante aponta, em resumo, que a execução deve ser extinta, a partir do acolhimento da exceção de
pré
-executividade, argumentando a ocorrência de onerosidade excessiva e lesão contratual.

Aponta a ocorrência indevida de juros capitalizados, ocorrência de contrato de adesão, violação da boa-fé objetiva, relativização da
pacta sunt servanda,
teoria da imprevisão em razão da recente pandemia, excesso de execução e aplicação do CDC.

Pois bem. Extrai-se dos autos que o executado/Recorrente é réu na ação de execução 1024125-91.2021.8.11, a qual visa o recebimento da importância
deR
$ 519.904,50 (quinhentos e dezenove mil, novecentos e quatro reais e cinquenta centavos),
oriundoda
Cédula De Crédito Bancário – Operação no 492.103.26 emitida aos 27/09/2019 (ID. 67161785 – PJE 1o Grau), com as seguintes especificações;

a) Valor do crédito: R$ 519.904,50 (quinhentos e dezenove mil, novecentos e quatro reais e cinquenta centavos), para pagamento em parcelas de R$51.990,45 (cinquenta e um mil novecentos e noventa reais e quarenta e cinco centavos);

b) Encargos básicos: IRP;

c) Encargos adicionais: Taxa nominal: 1% a.m. Taxa Efetiva 12,683%
a.a..

c) encargos de inadimplência: a) juros remuneratórios contratados; b) juros moratórios de 1% ao mês e, c) multa de 2%

Devidamente
citado(
ID. 128195293 – PJE 1o Grau), o
executadonão
efetuou o pagamento da dívida, além de ter apresentado Embargos à execução, conforme se verifica dos autos 1024106-80.2024.8.11.0003 PJE 1o Grau, bem como opôs a presente Exceção de
pré
-executividade, ora recorrida.

Houve apresentação de impugnação pela exequente, consoante ID no 153415670 e, decidindo o incidente, o
Juízoa

quorejeitou
a objeção de
pré
-executividade.

Com essas considerações, rememoro que a exceção de
pré
-executividade
émeio
de defesa incidental, pela qual o executado, utilizando-se de petição nos próprios autos da ação de execução, e independentemente do ajuizamento de embargos ou de prévia segurança do Juízo, busca o reconhecimento de nulidades que atingem a validade do processo ou do título, requerendo a regularização ou extinção do feito.

É imprescindível, porém, que o executado exiba prova documental inquestionável, ou seja, é preciso que a matéria alegada seja comprovada de plano, sobejamente, sendo prova documental o único meio de prova admitido.

Nesse sentido, a lição de Humberto Theodoro Júnior:

“Não apenas por meio dos embargos o devedor pode atacar a execução forçada. Quando se trata de acusar a falta de condições da ação de execução, ou a ausência de algum pressuposto processual, a
argüição
pode se dar por meio de simples petição nos próprios autos do processo executivo. (...) Entre os casos que pode ser cogitado na execução de
pré
-executividade figuram todos aqueles de impedem a configuração do título executivo ou que privam da força executiva, como por exemplo, as questões ligadas à falta de liquidez ou exigibilidade da obrigação, ou ainda à inadequação do meio escolhido para obter a tutela jurisdicional executiva.
(...).O
que se reclama para permitir a defesa fora dos embargos do devedor é versar sobre questão de direito ou de fato documentalmente provado. Se houver necessidade de maior pesquisa probatória, não será própria a exceção de
pré
-executividade. As matérias de maior complexidade, no tocante à análise do suporte fático, somente serão discutidas dentro do procedimento regular dos embargos” (Curso de Direito Processual Civil – Processo de execução e cumprimento da sentença – Processo cautelar e tutela de urgência. Volume II. 41a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 459/460).

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO SUPERVENIENTE DO CRÉDITO. EXCLUSÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO CUJA REVISÃO DEPENDE DO EXAME DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. 1. "A exceção de
pré
-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material, outro, de ordem formal, ou seja: é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória" (REsp 1.110.925/SP, repetitivo, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção,
DJe
04/05/2009).
Nessa linha, somente quando não necessária a produção de provas é que a petição de exceção de
pré
-executividade pode ser apresentada
para aferição da ocorrência da prescrição. 2. É pacífica a orientação segundo a qual o só requerimento de parcelamento de crédito tributário, ainda que indeferido, é causa de interrupção do prazo de prescrição, tendo em vista caracterizar confissão extrajudicial do débito (art. 174, parágrafo único, IV, do CTN). Precedentes. 3. No caso dos autos, o conhecimento do recurso especial encontra óbice nas Súmulas 7 e 83 do STJ, pois, além o acórdão recorrido estar em conformidade com a orientação deste Tribunal no que se refere aos requisitos para o reconhecimento da ocorrência da prescrição intercorrente, eventual conclusão em sentido contrário só poderia ser alcançada mediante reexame de provas, o que não é adequado nessa via recursal. 4. Agravo interno não provido. (
AgInt
no
AREsp
n. 1.689.747/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 29/3/2021,
DJe
de 6/4/2021.) (grifo nosso)

E ainda, julgado desta
Eg
. Câmara:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade apresentada em sede de execução de título extrajudicial, sob o fundamento de excesso de execução decorrente da suposta capitalização indevida de juros. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia consiste em verificar a adequação da exceção de
pré
-executividade para questionamento de suposto anatocismo na cobrança do débito, em sede de execução fundada em cédula de crédito bancário. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A exceção de
pré
-executividade é admissível apenas para matérias de ordem pública ou passíveis de conhecimento de ofício pelo juiz, desde que prescindam de dilação probatória, conforme entendimento consolidado no STJ. 4. A discussão sobre anatocismo demanda análise minuciosa do contrato bancário e do cálculo de atualização do débito, o que exige produção de prova técnica, especialmente perícia contábil. 5. Dessa forma, revela-se inadequado o uso da exceção de
pré
-executividade para discutir excesso de execução nessa hipótese, devendo a parte se valer dos embargos à execução. 6. A decisão recorrida se encontra em consonância com a jurisprudência majoritária e não comporta reforma. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “A alegação de excesso de execução fundada na suposta capitalização indevida de juros demanda dilação probatória, sendo incabível sua análise em sede de exceção de
pré
-executividade.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 803, parágrafo único; CC, art. 202; STF, Súmula 121. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2358641/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
,
DJe
25/04/2024; TJ-PR, AI 0100804-52.2023.8.16.0000, Rel. Des. Domingos José
Perfetto
. (N.U 1006240-34.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2025,
Publicado
no DJE 30/04/2025) (grifo nosso)

No caso, os fundamentos recursais não convencem minimamente sobre o provável êxito da pretensão deduzida
peloagravante
, pois, conforme muito bem observado na decisão agravada, a discussão a respeito da revisão contratual e excesso alegado excedem os pressupostos da exceção de
pré
-executividade se para isso demanda dilação probatória, inexistindo qualquer matéria a ser cognoscível de ofício que justifique o presente recurso.

Os argumentos apontados pela parte Recorrente, quais sejam ocorrência indevida de juros capitalizados, contrato de adesão, violação da boa-fé objetiva, relativização da
pacta sunt servanda,
teoria da imprevisão em razão da recente pandemia, excesso de execução e aplicação do CDC, além de demandarem dilação probatória, estão sendo todos discutidos nos Embargos à Execução apresentado pela parte executada.

Ainda que o anatocismo ou cobrança de juros sobre juros seja expressamente vedado pelo ordenamento jurídico brasileiro, conforme disposto na Súmula 121 do STF:
“É vedada a capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada.”,
a aferição da modalidade demanda a realização de perícia contábil
paraanálise

detalhadado
contrato e dos cálculos apresentados, o que
demandadilação

probatóriaincompatível
com a estreita via da exceção de
pré
-executividade.

Nesse sentido:

EMENTA RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DA AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS E PERDAS E DANOS MORAIS – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – PRÁTICA DE ANATOCISMO – MATÉRIA QUE DAMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – DESCABIMENTO NA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO CONSUMATIVA – RECURSO DESPROVIDO. A análise dos critérios do cálculo (atualização e incidência de juros sobre juros) homologado pelo juiz constitui matéria que demanda dilação probatória, o que é inviável pela via estreita da exceção de
pré
-executividade. Ademais, ainda se assim não fosse, incabível a análise do suposto excesso de execução por envolver matéria preclusa, uma vez que além de a executada não ter se manifestado sobre o cálculo apresentado pela exequente anos atrás, apesar de devidamente intimada para isso, também não interpôs recurso contra decisão judicial que homologou os referidos cálculos.- (N.U 1003196-41.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2024, Publicado no DJE 06/05/2024)

Nesse contexto, não se constata a alegada evidência de excesso de execução que permita o seu reconhecimento de plano, sem a necessária instrução probatória
paraa
adequada análise do contrato e dos cálculos apresentados.

Da mesma forma é como vejo as demais teses ventiladas pelo Agravante – existência contrato de adesão, violação da boa-fé objetiva, relativização da
pacta sunt servanda,
teoria da imprevisão em razão da recente pandemia, excesso de execução e aplicação do CDC – visto que de forma evidente verifico não serem de ordem pública e dependem de dilação probatória, concluindo que o incidente recorrido não preenche os requisitos de admissibilidade atinentes à espécie, sendo certo que a questão em debate não se configura dentre aquelas especialíssimas que autorizam o manejo da exceção de
pré
-executividade.

Dessa forma, não sendo as matérias ventiladas suscetíveis de serem discutidas por meio de exceção de
pré
-executividade, mas sim por intermédio de embargos à execução, via adequada para a produção das provas necessárias à sua elucidação, deve ser mantida a decisão singular que rejeitou o incidente.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso de Agravo de Instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. decisão fustigada.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte Agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.
”

A parte Embargante assevera que o acórdão apresenta vícios de contradição, entretanto, revisando a mencionada decisão, verifica-se que a matéria foi amplamente analisada e fundamentada com base jurídica e jurisprudencial suficiente para compreender o entendimento aplicado.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025